Tribunal: TJSP
Processo: 1020030-84.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Inscrição de Pontuação decorrente de infração administrativa, multa de trânsito, cujo infrator ainda que notificado não protocolou no prazo seu recurso administrativo – Não demonstrada ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo – Embora se entenda que somente depois de esgotados os recursos administrativos as penalidades serão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Inscrição de Pontuação decorrente de infração administrativa, multa de trânsito, cujo infrator ainda que notificado não protocolou no prazo seu recurso administrativo – Não demonstrada ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo – Embora se entenda que somente depois de esgotados os recursos administrativos as penalidades serão incluídas no prontuário do condutor (artigo 24, da Resolução no 182/2005, do CONTRAN), o caso concreto é revelador de que a impetrante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito líquido e certo a ser garantido por ação mandamental – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e Corte - Denegação da segurança decretada por este Colegiado – Sentença mantida – Recurso improvido.